Tribunal: STF
Processo: ADI 5969
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil - FESOJUS/BR (doc. 54).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – antecipação pela Fazenda Pública do pagamento das despesas com as diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais – e as atribuições institucionais da postulante – representação dos interesses dos oficiais de justiça –, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil - FESOJUS/BR, na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente